Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Retornam os autos após a publicação da decisão da monocrática da eminente Relatora da Rcl 60.838/DF no Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, que julgou improcedente a mencionada reclamação (disponibilização no DJe em 22/8/2023). No ID 50454570, a parte requerente da presente tutela antecipada antecedente pede o exame da petição de ID 46624034 (reforçado pela petição de ID 48103878) em que pugna, em síntese, pela expedição e desentranhamento do mandado de reintegração de posse para o seu efetivo cumprimento, visando a efetivar a sentença proferida nos autos 0709367-49.2021.8.07.0018/TJDFT. DECIDO. Por meio de decisão de ID 45166504, com apoio nos artigos 995 e 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, deferi a tutela provisória antecedente para, afastando a condicionante do trânsito em julgado da sentença de ID 150931848 proferida nos autos do processo 0709367-49.2021.8.07.0018/TJDFT, determinar a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença, concedendo às partes requeridas o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação e desobstrução voluntária do bem imóvel, objeto da lide, a contar de intimação da decisão, sem prejuízo do reexame da eficácia do ato judicial de cognição exauriente, por ocasião do exame de admissibilidade do(s) recurso(s) de apelação(ões) interposto(s), determinando-se a vinculação dos autos e a remessa das apelação(ões) eventualmente interpostas, nos autos do processo n.o 0709367-49.2021.8.07.0018, após o decurso dos prazos legais. A decisão que deferiu o pedido de tutela recursal antecipada tem por escopo dar efeitos à sentença prolatada no ID 10934848, nos autos do processo 0709367-49.2021.8.07.0018, tendo os requeridos dado a ciência inequívoca do referido ato decisório, inclusive com a oposição de embargos de declaração (desprovidos), escoado o prazo inicial imposto para o cumprimento voluntário da desocupação e da desobstrução da área. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 46624034 e que seja atribuída imediata eficácia à sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0709367-49.2021.8.07.0018, a fim de que seja realizada a desocupação/desobstrução da área objeto do litigio, concedendo-se aos atuais ocupantes, por derradeiro, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação da presente decisão, para a adoção de medidas voluntárias atinentes à referida desocupação. Decorrido o prazo final de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação/desobstrução voluntária de toda área, objeto da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0709367-49.2021.8.07.0018 (ID 50465940), expeça-se o mandado de reintegração de posse para cumprimento da ordem de restituição da posse ao requerente, ficando autorizado o auxílio de força policial à implementação da posse, se necessária, ressaltado o comando de que os custos da operação deverão ser arcados pela parte autora, ora requerida. Translade-se cópia da presente decisão aos autos associados n.o 0709367-49.2021.8.07.0018, cientificando-se a eminente Relatora. Operada a preclusão, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora